Tribunal: TJMT
Processo: 1000868-12.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000868-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 936.007.396-20 (AGRAVANTE), SOLANGE APARECIDA PATRIAN - CPF: 405.608.131-04 (AGRAVADO), JULIANA DE LOURDES AZEVEDO CAMPOS - CPF: 630.247.721-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – DESPACHO DO MAGISTRADO – AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE EXTINÇÃO DO FEITO, COMO PENALIDADE, MAS POSSIBILIDADE DO JUÍZO ATRIBUIR O VALOR – PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA - ACOLHIMENTO DA ALTERAÇÃO DO VALOR, COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO – VIABILIDADE - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA – PERÍCIA TÉCNICA TOPOGRÁFICA – ALEGAÇÃO DE SOBREPOSIÇÃO E LOCALIZAÇÃO DIVERSA DO IMÓVEL – INDEFERIMENTO – DESCABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NECESSIDADE DA PROVA – AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.

Não se configura preclusão ou dá ensejo à extinção do feito, a defesa de alteração do valor da causa, em momento posterior à contestação, eis que o Juízo singular despachou no sentido de que fosse alterado o valor da causa, ou, em caso de inércia, seria fixado o valor pelo próprio Magistrado, sem que isso acarretasse a extinção da ação.

Em havendo alegação acerca de localização diversa ou de sobreposição de área discutida nos autos, impõe-se o deferimento do pedido de produção de prova pericial, sob pena de cerceamento de defesa.

“(...) o julgamento sem a realização de prova requerida pela parte, quando traz concreto prejuízo a esta, caracteriza cerceamento de defesa. (...) 3- Portanto, levando em consideração a tese sustentada pelo Apelante (de que se tratam de áreas confinantes), conclui-se que a produção da prova pericial é imperiosa para o deslinde da causa, já que trará elementos para dirimir os pleitos formulados pelo Recorrente e justifica a nulidade da decisão para a reabertura da instrução processual. (N.U 0023225-31.2009.8.11.0041, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 16/07/2018)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MARCOS AURÉLIO CARVALHO JUNIOR
, em face de decisão exarada pelo Juízo da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação de Interdito Proibitório c/c Pedido Liminar n. 1020536- 74.2021.8.11.0041, opostos por
SOLANGE APARECIDA PATRIAN
, ora Agravada,
deferiu o pedido de emenda da inicial para alteração do valor da causa e indeferiu produção de prova por perícia técnica topográfica no imóvel litigioso.

Em síntese, o Agravante alega que a Agravada diz ser “(...)

possuidora de um lote de terra de aproximadamente 3 (três) hectares, localizado na Rua D, LOTE 83, adquirida mediante “Contrato Particular de promessa de compra e venda com cessão de posse de imóvel denominado comunidade RECANTO DAS SIRIEMAS” desde junho de 2016, e, que foi surpreendida com atividades realizadas pelo Agravante e seus “subordinados”; que “(...) Em contestação o Agravante sustentou inépcia da inicial por ausência correta da localização e delimitação da área, bem como demonstrou com exatidão que “CROQUI” da SUA ÁREA REFERE DE LOTE 87, qual foi adquirido desde junho de 2004 da família FIRMINDO, e possui instrumento público de compra e venda, memorial descritivo, bem como processo de escrituração do imóvel, tudo isso realizado mediante órgãos públicos oficiais, e foi está invadida pela Agravada, e não o contrário, razão pela qual restou corroborado que o imóvel em litigio esta sobreposto ao imóvel do Agravante”; que “(...)

demonstrou o Agravante que a petição inicial estaria eivada de vício no que se refere ao valor da causa com pedido expresso de extinção, consoante art. 239 do CPC”; que “(...) em sede de IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO a Agravada questionou a preliminar de inépcia sem, no entanto, fundamentar sua manutenção, alegou ainda que seu arcabouço probatório não era insuficiente, pontuando a existência de “Ata notarial de constatação de fato”, comprova a localização do bem”; que “(...) já na fase de saneamento processual, com fito de esclarecimento e evitar quaisquer equívocos por parte do juízo a quo, o Agravante realizou pedido de produção de provas por depoimentos pessoais, prova emprestada do processo PJE 0005079-44.2006.811.0041, bem como perícia técnica topográfica, essa última para comprova a localização do lote 87 pertencente ao Agravante”; que “(...) em decisão de saneamento, o Douto Magistrado, suspendeu a análise da inépcia da inicial por ausência de localização e delimitação do imóvel em litígio, por ser assunto correlato ao mérito, deferiu o pedido de produção de provas, reconheceu divergência do valor da causa e atribuiu o feito ao valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), já em relação à perícia técnica topográfica, o Juiz postergo sua análise para após a instrução em audiência, razão pela qual em seguida não acolheu”. E na mesma decisão o Magistrado singular determinou que a Agravada emendasse a inicial em quinze dias. (ID. Num. 115732450 - Pág. 4 e 5).

Defende que no último dia do prazo, a Agravada apresentou simples peça de manifestação, sem cumprir a diligência determinada e, no seu teor realizou nova impugnação ao valor da causa, anteriormente decidido, trazendo uma avaliação imobiliária, burlando o sistema processual e induzindo o Juízo a erro.

Sustenta a ilegalidade da manifestação, bem como sua inadequação, salientando ainda que o momento de contraditar estava precluso. E que, em 02/12/2021, surgiu decisão interlocutória imperfeita, modificando o valor da causa sem dar ao Agravante oportunidade de contraditório.

Frisa que “(...) a decisão está reconhecidamente em desacordo com decisões colocada anterior pelo próprio Magistrado, bem como contra sua própria decisão liminar, a qual reconhece preliminarmente posse em uma área de 3 hectare em favor da Agravada, mas agora em DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DECIDIU QUE À LIDE VERSA SOMENTE SOBRE PARTE DE ÁREA DO IMÓVEL, e por isso reconheceu o valor da causa menor, e ainda o aceitou o parcelamento das custas processuais. Além disso, após audiência de instrução e julgamento, que ocorreu no mesmo dia da 1ª decisão objurgada, decidiu o Magistrado em indeferir a produção de provas via perícia técnica de topografia, cerceando o direito da defesa do gozo de seu pleno exercício”. (ID. Num. 115732450 – pág. 7)

Destaca o descumprimento da emenda à inicial, e a preclusão, com a necessidade de extinção do feito sem resolução de mérito.

Sustenta que quando a Agravada não cumpriu a ordem judicial, a emenda ou aditamento posterior à data aprazada não deve ser admitida pelo juiz, devendo ser indeferida a inicial.

Em relação à prova pericial, argumenta que o indeferimento constitui cerceamento de defesa, eis que o Lote 83, que diz ser de propriedade da Agravada é pertencente a outra localização, distinto de onde se encontra o imóvel do Agravante, Lote 87, conforme Ata Notarial de Constatação de Fato, de modo que o deferimento liminar de expedição de mandado proibitório não se sustenta.

Diz ser necessário o deferimento do efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, I, c/c o artigo 300, ambos do CPC.

Requer liminarmente a reforma da decisão, determinando a realização da prova pericial, nomeando perito técnico judicial, de sua preferência, podendo ser um dos técnicos especializados dos Órgãos Oficiais (INTERMAT ou INCRA) para o levantamento topográfico de toda a área do Lote 87, que está de frente para a rua D, fundo com os lotes 88 e 64, lado esquerdo lote 86 e lado direito lote 89.

Pede a revogação liminar da decisão no que concerne à decisão saneadora que reconheceu como valor da causa R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), sob alegação de que a Agravada não cumpriu com a emenda inicial e ainda utilizou peça inadequada para seu intento, razão pela qual deveria o Juízo “a quo” extinguir o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo. 485, I, do CPC.

Primeiramente foi, equivocadamente, deferido o pedido de efeito suspensivo apenas no que tange à expedição de Mandado Proibitório; todavia, com a apresentação das informações foi detectado o equívoco, pois não havia pedido nesse sentido, tendo em vista, inclusive, que o respectivo mandado havia sido cumprido em 13-8-2021, motivo pelo qual, procedi à revogação da decisão anterior, e DEFERI apenas o pedido de realização da prova pericial, nomeando-se perito técnico judicial para levantamento topográfico.

Novas informações foram prestadas, noticiando a manutenção da decisão recorrida.

Em contrarrazões, a Agravada pugna pelo não conhecimento do agravo, com base no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. No mérito, defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – preliminar – não conhecimento com base no artigo 1.015 do CPC.

Malgrado a alegação preliminar, não merece fundamento o pedido de não conhecimento do recurso.

Firmou-se posicionamento de que o rol trazido no artigo 1.015 do CPC não é taxativo; ou seja, é possível o manejo do recurso de agravo ainda que não esteja discriminada a situação no mencionado artigo, desde que haja ou possa existir prejuízo decorrente da decisão ou do despacho com cunho decisório.

Tem-se que o caso comporta o conhecimento, pois se pretende discutir questões voltadas ao valor da causa, que tem repercussão processual relevante, e também acerca da realização de prova pericial, com nomeação de perito.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar.

V O T O – MÉRITO

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de Ação de Interdito Proibitório c/c Pedido Liminar n. 1020536- 74.2021.8.1n1.0041 opostos por
SOLANGE APARECIDA PATRIAN
, ora Agravada, em face de MARCOS AURÉLIO DE CARVALHO JÚNIOR (Agravante),

deferiu o pedido de emenda da inicial para alteração do valor da causa e indeferiu produção de prova por perícia técnica topográfica no imóvel litigioso.

Pois bem.

Após a devida e breve instrução processual deste agravo, verifica-se que o agravo comporta deferimento parcial.

No que toca ao pedido de alteração do valor da causa, conclui-se que não merece reparo a decisão, pois o Magistrado “a quo”, a meu viso, acertadamente, mencionou que o pedido envolve discussão que não comporta a totalidade da área, de modo que é plausível que se adote o valor da causa, com base no proveito econômico buscado; não havendo, ainda, falar-se em momento inadequado para manifestação acerca da referida alteração, ou seja, em preclusão, uma vez que o próprio Magistrado não havia mencionado a possibilidade de extinção do feito, quando exarou o despacho, mas sim a possibilidade do Juízo fixar o valor adequado.

Todavia, quanto ao pedido de produção de prova pericial (perícia técnica topográfica), a fim de esclarecer questões pontuais acerca de localização do imóvel litigioso (sobreposição de área), eis que o Agravante afirma que o lote 83, que seria de propriedade da Agravada é pertencente a outra localização, distinta de onde se localiza o imóvel do Agravante – Lote 87, mostra-se necessária a prova pericial.

Assim, o indeferimento do pedido, a meu viso, acarretaria cerceamento de defesa.

A propósito, “mutatis mutandis”, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA COMPLEMENTAR AS PROVAS PRODUZIDAS - ANULAÇÃO DA SENTENÇA - RETORNO DOS AUTOS PARA INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - RECURSO PROVIDO.

1- Como é cediço, cabe ao juiz apreciar as provas constantes nos autos, e a ele determinar aquelas necessárias, de acordo com o que entender atinente à demanda. Nesse diapasão, é óbvio que o julgamento sem a realização de prova requerida pela parte, quando traz concreto prejuízo a esta, caracteriza cerceamento de defesa.

(...)

3- Portanto, levando em consideração a tese sustentada pelo Apelante (de que se tratam de áreas confinantes), conclui-se que a produção da prova pericial é imperiosa para o deslinde da causa, já que trará elementos para dirimir os pleitos formulados pelo Recorrente e justifica a nulidade da decisão para a reabertura da instrução processual. (N.U 0023225-31.2009.8.11.0041, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 16/07/2018)

Com esses apontamentos, DOU PROVIMENTO parcial ao agravo apenas para que haja a produção de prova pericial (
perícia técnica topográfica), a fim de elucidar as questões quanto à localização do imóvel litigioso, mantendo-se inalterados os demais tópicos da decisão interlocutória recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022